Tribunal: TJBA
Processo: 8003299-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003299-23.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): PAULO ANTONIO MULLER AGRAVADA: MARIA TATIANA CERQUEIRA Advogado(s): FRANCISCO DE SANTANA LIMA JUNIOR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento ABEMACICLIBE 150mg para tratamento de neoplasia maligna de mama da beneficiária, pelo prazo de dois anos, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$2.000,00, limitada a R$40.000,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, quando o medicamento não consta nas Diretrizes de Utilização da ANS; e (ii) saber se há periculum in mora inverso que justifique a suspensão da decisão ante o elevado custo do tratamento e a impossibilidade de ressarcimento. III. Razões de decidir 3. A documentação médica comprova o vínculo contratual e a necessidade do tratamento com ABEMACICLIBE 150mg para paciente diagnosticada com neoplasia maligna de mama, demonstrando a probabilidade do direito alegado. 4. A opinião do médico assistente sobre a adequação do tratamento à situação clínica específica da paciente prevalece sobre a arguição genérica de ausência de cobertura contratual baseada nas diretrizes da operadora. 5. O medicamento ABEMACICLIBE é registrado na ANVISA, caracterizando uso off-label, hipótese em que persiste o dever de cobertura pela operadora, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a obrigatoriedade apenas quando se trata de medicamento não registrado na agência reguladora. 6. O risco de irreversibilidade recai sobre a beneficiária, pois eventual prejuízo à sua saúde pela privação do tratamento prescrito seria irreparável, ao passo que a tutela concedida é reversível mediante ressarcimento dos valores em caso de improcedência da demanda. 7. Deve prevalecer o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana em detrimento do interesse estritamente econômico da operadora. 8. A multa cominatória foi fixada com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo como instrumento de efetivação da decisão judicial. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tutela de urgência mantida. Tese de julgamento: “1. Caracteriza-se a probabilidade do direito quando a documentação médica comprova a necessidade do tratamento oncológico prescrito, prevalecendo a avaliação técnica do médico assistente sobre as restrições contratuais baseadas nas diretrizes da operadora de plano de saúde. 2. O medicamento antineoplásico oral registrado na ANVISA deve ser fornecido pela operadora de plano de saúde mesmo em uso off-label, sendo irrelevante a discussão sobre sua inclusão no rol de procedimentos da ANS, devendo prevalecer o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana em detrimento do interesse econômico da operadora.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003299-23.2026.8.05.0000, sendo Agravante Unimed Nacional Cooperativa Central e Agravada Maria Tatiana Cerqueira, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator